Tribunal: TJDFT
Processo: 0713006-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713006-40.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JORGE HENRIQUE DE CASTRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A celebração de acordo antes da angularização da relação processual põe fim ao interesse processual da parte requerente quanto à pretensão deduzida na inicial, uma vez que resultaria na ausência do binômio necessidade/utilidade. Consequentemente, possibilita o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito como prevê o art. 485, inciso I, do CPC. 2. A presença voluntária, por meio de manifestação em acordo extrajudicial, sem a presença de advogado constituído nos autos não é suficiente para configurar a citação pelo comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o do CPC. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 3o, § 3o; 70, 190, 200 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 104, 840, 841 e 842, estes do Código Civil. Para tanto, sustenta que a transação realizada no caso dos autos representa negócio jurídico hígido e livremente pactuado, sobre direito disponível, não havendo, assim, fundamento para extinção do feito, mas mera suspensão da execução até o cumprimento da avença. Assevera que a transação extrajudicial, feita ainda antes da citação no processo de conhecimento, não exclui a utilidade e a necessidade do processo executório, não havendo que se falar, no caso, em perda superveniente de interesse processual. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan (OAB/DF 24.072), Matilde Duarte Gonçalves (OAB/DF 24.075) e Lindsay Laginestra (OAB/DF 44.162). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 485, inciso IV, do CPC e 840 do CC. As matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais encontram-se devidamente prequestionadas e o recurso encerra tema de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do reexame de questões fático-probatórias, merecendo a apreciação da Corte Superior. Registre-se, a propósito, posicionamento jurisprudencial da Corte Superior em sintonia com a tese recursal: “a transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).(...) Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012